Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. VERBA DEVIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que declarou o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte, e o condenou ao pagamento dos valores retroativos não pagos, desde maio de 2020, no valor de R$ 891,00, sem prejuízo das parcelas que vencerem ao longo do trâmite processual.
2. Verifica-se que o direito ao auxílio-transporte está previsto no art. 7o, inciso IV, da CF. No Distrito Federal, foi regulamentado pela Lei Complementar 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF.
3. Consoante artigo 107, da Lei Complementar 840/2011, o auxílio-transporte é destinado ao custeio parcial das despesas havidas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
4. O art. 110 da norma, por sua vez, condiciona o percebimento do adicional à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo e à atualização dos dados cadastrais que fundamentam a concessão, perante a Administração, cumprindo ressaltar, neste ponto, que referida declaração reveste-se de presunção de veracidade.
5. A recorrida é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ao tempo em que o auxílio-transporte já estava regulamentado. Contudo, a partir de decisão do Tribunal de Contas do DF, o Distrito Federal começou a exigir dos servidores a apresentação de segunda via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo, sob pena de não pagamento da indenização.
6. Assim, a exigência da Administração se encontra eivada de ilegalidade, ao exigir requisito não estabelecido pela legislação de regência, razão pela qual não merece respaldo.
7. Dessa forma, preenchidos os requisitos elencados no art. 110 da Lei Complementar 840/2011, faz jus o servidor distrital ao pagamento do auxílio-transporte, mostrando-se escorreita a r. sentença prolatada.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 55, da Lei n. 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.